Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721886-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGAPE INSTALACOES - EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator